Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DEFERIDA. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO NA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CARÁTER OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. preliminar de contestação. art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Documentalmente comprovada a hipossuficiência da empresa autora, ora agravante, os benefícios de gratuidade de justiça estendem-se à parte tanto nos recursos interpostos quanto no feito principal, visto que foi demonstrada a hipossuficiência da pessoa jurídica nos documentos trazidos com o agravo de instrumento, bem como na petição inicial.
2. A existência de relação de consumo, por si só, não permite concluir se tratar de competência absoluta, tendo em vista a Lei n. 8.078/90 não faz essa expressa determinação, sobretudo porque o art. 6o, inciso VIII do CDC consagra o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não impondo a propositura da ação no foro de seu domicílio. 2.1. No caso, deve ser afastada a competência absoluta do domicílio do consumidor.
3. Não merece aplicação a regra de competência absoluta do art. 47 do CPC: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”, porquanto a presente ação não versa sobre direitos reais sobre imóvel insertos no art. 1.225 do Código Civil. 3.1. Na hipótese em análise, a pretensão autoral consiste em obrigar o adquirente réu a cumprir a disposição contratual que determina que seja realizado o registro do contrato de compra e venda no cartório competente. 3.2. Trata-se, portanto, de ação de natureza obrigacional e pessoal, pois diz respeito ao cumprimento do pacto formalizado entre as partes, atraindo a exegese do art. 46 do CPC.
4. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. 4.1. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação pelo consumidor, cuja causa de pedir decorrer de relação jurídica consumerista, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n. 33 STJ. 4.2. Por conseguinte, em sobrevindo o declínio, a decisão deve ser reformada, tão somente, para que a ação volte ao seu curso, sem prejuízo de alteração posterior da competência, após o aperfeiçoamento da relação processual, caso o juízo suscitante seja provocado pelo réu, em sede de preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. 4.3. Como consequência lógica e processual, em caso de não arguição desta preliminar, a competência deste juízo será prorrogada, nos termos do art. 65, caput, do CPC.
5. Nos presentes autos, o domicílio do adquirente réu localiza-se na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, devendo ser mantida a distribuição já realizada à 24a Vara Cível de Brasília/DF. Logo, em que pese tenha adotado fundamento divergente, afastando a competência absoluta consumerista, assim como a competência fundada em direito real sobre imóveis, reconheço a competência territorial do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. Desse modo, mantenho a decisão agravada na parte em que declina a competência para o foro do domicílio do réu, na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.